Tribunal: TJSP
Processo: 0001062-86.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral que indicam a subtração mediante grave ameaça e emprego de violência para garantir a consumação – correção da capitulação para art. 157, §§ 1o e 2o, do Código Penal – desclassificação para o crime de furto – impossibilidade – improvimento ao apelo.
ROUBO IMPRÓPRIO – autoria – depoimento de vítimas

Ementa:

ROUBO IMPRÓPRIO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral que indicam a subtração mediante grave ameaça e emprego de violência para garantir a consumação – correção da capitulação para art. 157, §§ 1o e 2o, do Código Penal – desclassificação para o crime de furto – impossibilidade – improvimento ao apelo.
ROUBO IMPRÓPRIO – autoria – depoimento de vítimas indicando os réus como autores e confirmando a grave ameaça e a agressão – depoimento de policial confirmando contato com vítima que, de sua parte, apontou os réus como autores – depoimento de policial que afirma que, uma vez indagados, os acusados confessaram o delito mediante o emprego de ameaça– de rigor a condenação do réu – improvimento ao apelo.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
PENA – base no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presente a causa de aumento – exasperação da pena em 1/3 - redução da pena – impossibilidade – improvimento ao apelo.
REGIME – roubo praticado em concurso de agentes – maior desvalor da conduta – alta reprovabilidade – notícia de que os réus eram conhecidos, inclusive da população, por furtos e outros delitos - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime semiaberto – necessidade – fixação de regime mais brando – impossibilidade – negado provimento para este fim – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis.